Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00373
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
CVM No TA-SP2001/0373

Indiciados:
BES Securities do Brasil S/A CCVM
Mauro Gonçalves Marques

Ementa:
Acolhimento e realização de operações de clientes sem as informações cadastrais
atualizadas. Infração ao disposto no art. 3o, da Instrução CVM no 301/99. Advertência.

Não comunicação à CVM de operações cujos valores se afigurem objetivamente
incompatíveis
com
a
ocupação
profissional,
os rendimentos
e/ou
a
situação
patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as
informações cadastrais respectivas, em infração ao disposto no art. 7o, II, da Instrução CVM
no 301/99. – Advertência.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base
na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos decidiu pela condenação
da BES Securities do Brasil S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários e de seu diretor Mauro
Gonçalves Marques à pena de advertência, prevista no art. 12, inciso I, da Lei 9.613/98, por
infração aos artigos 3o e 7o, II, da Instrução CVM no 301/99, ressaltando que assim o fazia por levar
em conta tanto a primariedade dos acusados como a fase de reorganização por que passava a
instituição.

Os indiciados punidos terão um prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro da Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do art. 16, da Lei no
9.613, de 03.03.98, e do art. 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799, de 08.10.98, e art.9o, inciso VII, da Portaria no 330,
de 18.12.98.

Proferiu defesa oral o Dr. Julian Fonseca Peña Chediak, advogado da BES Securities do
Brasil S/A CCVM e Mauro Gonçalves Marques.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Alexandre de Oliveira Fernandez, representante da Procuradoria
Federal Especializada na CVM.

Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos, relator, Norma Jonssen Parente
e Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão de
julgamento.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2004

Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP/2001/0373

Indiciados:
BES Securities do Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Mauro Gonçalves Marques

Relator:
Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:

O presente processo teve início no acompanhamento diário das operações do mercado secundário
da Bovespa, em julho de 2000, ocasião em que a Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 detectou negócios
realizados por clientes da BES Securities do Brasil S.A. CCVM cujos valores se afiguraram objetivamente
incompatíveis com os rendimentos e a situação patrimonial/financeira dos mesmos.

Com o objetivo de verificar-se o cumprimento pela corretora das exigências constantes da
Instrução CVM n° 301/99, foi realizada inspeção naquela instituição no período de 29/05 a 26/06/01, que resultou no
Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2 n.o 15/01 (fls. 08/17).

O Relatório de Inspeção (RI) descreve que foi analisada uma amostra dos 10 clientes que mais
operaram no período, além de outros 29 clientes diversos, tendo sido detectado que as fichas cadastrais de dois
clientes, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, apresentavam ausência das informações referentes ao patrimônio
e situação financeira.

A ficha cadastral do investidor pessoa física, acostada às fls.18/25, foi preenchida em 26.04 e
complementada em 20.06.01, no decorrer da fiscalização, enquanto a da pessoa jurídica encontra-se acostada às
1/4

fls.70/80.

O investidor pessoa física apresentava em sua posição de custódia, em 31.05.01, o montante de
R$2,215 milhões, incompatível com o patrimônio declarado em 20.06.01 de R$110.000,00 e rendimentos mensais de
R$5.000,00.

Com relação ao investidor pessoa jurídica, o relatório de inspeção apontou que a mesma teria
realizado diversas operações na Bovespa em volume bastante superior aos valores de seu balanço patrimonial. O
saldo médio de R$488 mil em conta corrente seria incompatível com a situação financeira/patrimonial declarada pela
empresa.

Em 20/12/01, através dos Ofícios CVM/PTE/N.o544/2001 e CVM/PTE/N.o 546/2001, foram
comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, para fins de apuração de ocorrência de
fatos capitulados na Lei n.o 9.613/98, os indícios de descumprimento ao disposto na Instrução CVM n.o 301/99 por
parte dos acusados e dos investidores que realizaram operações incompatíveis com suas situações financeiras e
patrimoniais.

DO ANDAMENTO DO PROCESSO

O Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários apresentou Termo de Acusação
às fls. 001/020 e, em face dos substanciais indícios de autoria e materialidade existentes, o mesmo foi aprovado pelo
Colegiado, na reunião do Colegiado de 10.12.02, conforme extrato da ata da reunião do Colegiado no 48/02, acostada
às fls. 131, nos termos do voto do diretor-relator (fls.128/130).

As notificações devidas, enviadas às pessoas responsabilizadas para que apresentassem
defesas, estão acostadas às fls. 132/133.

DAS IMPUTAÇÕES

BES Securities do Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários e Mauro Gonçalves
Marques foram acusados de infração ao disposto nos artigos 3o e 7o, II, da Instrução CVM no 301/99

“Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas
no art. 2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.”

“Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas
no art. 2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da
ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo:
...
II- a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução.”

“Art. 6o Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas
no art. 2o desta Instrução dispensarão especial atenção às seguintes operações envolvendo títulos
ou valores mobiliários:
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional,
os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas,
tomando-se por base as informações cadastrais respectivas;
II - operações realizadas, repetidamente, entre as mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos
ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos;
III - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou freqüência de
negócios de qualquer das partes envolvidas;
IV - operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício
para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos;
V - operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma
contumaz, em nome de terceiros; e
VI - operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às
modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s).”

DAS DEFESAS

Devidamente intimados e após sucessivas prorrogações de prazo (fls.143 e 152), os acusados
apresentaram tempestivamente defesa conjunta acostada às fls. 154/199.

Alegam, preliminarmente, que a BES Securities do Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários, em 07.04.00, teve 50% do capital social alienado à Espírito Santo Investimentos SA, permanecendo os
outros 50% com a Boavista S.A. Comércio e Serviços, tendo o controle acionário compartilhado e que o Boavista
Interatlântico (posteriormente, conglomerado financeiro Bradesco) teria continuado a prestar serviços de
administração e suporte às atividades inerentes a uma corretora de câmbio e valores mobiliários à BES. Que foi
durante o período de transição de um grupo de controle para o outro, que as operações contestadas ocorreram, ou
seja, de 01.03.2001 a 01.05.2001. Em 08.11.2001, a Espírito Santo Investimentos S.A. adquiriu mais 30% (trinta por
cento) do capital social da BES, passando a ser detentora de 80% do seu capital social e, conseqüentemente, sua
acionista controladora majoritária e, até a data da homologação da aquisição do controle da BES pela Espírito Santo
Investimentos S.A. ocorrida em 14.10.02, no que se refere às informações prestadas pelos clientes, a BES utilizava-
se do cadastro único previsto no artigo 30, § 2o, da instrução CVM n° 220, de 15.09.94, com o seguinte teor.

Assim, a BES mantinha, para fins operacionais, fichas cadastrais que continham o conteúdo
exigido pela Bolsa de Valores, mas, não necessariamente, a réplica integral das declarações de patrimônio e
rendimentos que faziam parte da ficha cadastral do cliente enquanto titular de conta corrente no Banco Boavista
2/4

Interatlântico. A documentação completa dos clientes da BES - que eram necessariamente clientes do Banco Boavista
Interatlântico - ficava disponível para fiscalização no próprio Banco Boavista Interatlântico.

Ademais, o exame, pela fiscalização, demonstrou o atendimento, pela BES, de forma satisfatória,
das regras contidas na Instrução CVM n° 301/99 uma vez que após o exame de 39 fichas cadastrais, os fiscais
apontaram eventual discrepância entre o volume das operações e as informações patrimoniais declaradas somente
em relação a dois clientes e, ainda, com suas sucessivas transferências de controle e ajustes operacionais, caso
efetivamente existissem as poucas discrepâncias apontadas. ainda assim não se poderia falar em conduta negligente
da BES ou de seu Diretor Mauro Marques.

Por outro lado, a CVM não caracterizou danos reais que pudessem ter sido causados pelos
Defendentes.

Quanto ao mérito, alegam que as operações realizadas pelos clientes eram compatíveis com o
patrimônio informado, tendo o Relatório de Inspeção se equivocado na leitura dos extratos do cliente pessoa física
uma vez que os extratos de conta corrente da BES apresentam o montante projetado para as respectivas datas de
liquidações das operações realizadas e o volume das operações pode ser confundido com o efetivo volume financeiro
transacionado.

Assim, verifica-se que a movimentação financeira não chegou a representar 10% dos valores
expressos nos extratos que foram utilizados pela fiscalização da CVM como prova do descumprimento pelo BES de
dispositivos legais pois várias operações a termo foram realizadas, não implicando em desembolso de recursos na
data de sua efetivação, sendo os maiores saldos devedores existentes os valores projetados para as datas de
liquidação das operações a termo, e não disponibilidades financeiras.

A defesa dá como exemplo de má interpretação do extrato o saldo da pessoa física no dia
22.05.01 (fls.196) em que o saldo devedor acumulado era de R$ 2.861.348,72, decorrente de operações a termo
realizadas (30 dias) enquanto no dia 23.05.2001 o cliente, em atendimento a chamada de margem da bolsa de
valores, depositou na corretora o valor de R$45.765,03, valor esse que de fato representava o risco das operações a
termo realizadas em 18 e 22.05.01, concluindo que a efetiva movimentação financeira do cliente ocorreu em valores
muito inferiores àqueles mencionados pela fiscalização e, portanto, não apresentou nenhum indício de irregularidade,
de excepcionalidade, ou de desenquadramento entre o volume operado e a situação financeira e patrimonial do
cliente, que justificasse a comunicação da ocorrência de tais operações à CVM.

Adicionalmente, a defesa comenta que o cliente foi funcionário do Banco Boavista, exercendo as
funções de gerente de câmbio e da mesa de renda variável, que lhe assegurava adequada capacitação para operar
nos mercados à vista, a termo e de opções, assumindo todos os riscos inerentes a tais operações, e que, além disso,
sua função exigia constante e direto contato com a BES, permitindo a esta conhecê-lo, atendendo-se ao princípio de
que a corretora deve conhecer seu cliente.

Quanto ao cliente pessoa jurídica, a defesa enfatiza que o volume de movimentação financeira
informado é muito superior ao volume efetivo, em razão do equívoco na interpretação do extrato.

Acrescenta que a empresa encontrava-se em fase pré-operacional, não possuindo histórico para
aferir-se a incompatibilidade das operações realizadas com a situação patrimonial da sociedade e, assim, a corretora
analisava as operações em conjunto com as de seu principal sócio que se revelavam compatíveis com a renda e o
patrimônio declarados.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2004

Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR RELATOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP/2001/0373

VOTO

Indiciados:
BES Securities do Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Mauro Gonçalves Marques

Relator:
Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos

Senhores Membros do Colegiado:

Aos defendentes BES Securities do Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários e Mauro
Gonçalves Marques foram imputadas as seguintes acusações:

1. acolher e realizar operações de clientes sem as informações cadastrais atualizadas, infringindo o disposto no
artigo 3o, da Instrução CVM n.o 301/99; e,

2. não comunicar à CVM operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação
profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas,
tomando-se por base as informações cadastrais respectivas, infringindo o disposto artigo 7o, II, da Instrução
CVM n.o 301/99.

3/4

A Lei no 9.613/98, que trata, dentre outras matérias, dos crimes de “lavagem” ou ocultação de
bens, direitos e valores, dispõe, em seu artigo 9o, que as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou
eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação e aplicação de
recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira (inciso I), a custódia, emissão, distribuição,
liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários (inciso III), sujeitam-se às
obrigações referidas em seus artigos 10 e 11.

O artigo 10 da mesma Lei dispõe que as pessoas sujeitas à Lei identificarão seus clientes e
manterão cadastro atualizado, nos termos das regulamentações das autoridades competentes (inciso I).

A CVM, ao disciplinar a matéria nas operações no mercado de valores mobiliários, através da
Instrução CVM no 301/99, estabeleceu para as corretoras a obrigatoriedade de manter cadastro atualizado de seus
clientes, incluindo informações sobre rendimento e patrimônio.

Quanto à inobservância do artigo 3o da mesma Instrução CVM, está consignado, no Termo de
Acusação, que a ficha cadastral da pessoa física somente foi atualizada no decorrer da fiscalização realizada na
corretora por esta CVM.
A defesa alega que o cliente por ser ex-funcionário do grupo era pessoa conhecida e capacitada
para operar nos mercados à vista, a termo e de opções, assumindo todos os riscos inerentes a tais operações.
No entanto, a imputação é de ausência de informações cadastrais que, por sua natureza
instrumental ao cumprimento de outras normas da instrução, prejudica a fiscalização das operações não só pela
própria instituição, porque certamente nem todos conhecem o cliente e não têm, sem o acesso a ficha, possibilidade
de fazer cumprir as regras pertinentes, mas também por parte da autoridade governamental incumbida de fazê-lo por
força de lei, tratando-se, no caso, de infração de natureza objetiva.

Naturalmente, que o preenchimento da ficha durante o curso da investigação não afasta a
irregularidade e poderia, em tese, configurar até mesmo embaraço à fiscalização, mas ressalto que não houve tal
imputação no presente caso.

O fato de o cliente ter sido funcionário do BES e ser, portanto, pessoa ali conhecida, não desobriga
a instituição de ter os cadastros e fichas próprias.
Com relação à realização de operações compradoras e vendedoras no mercado de opções, bem
como no mercado a termo, conforme tabelas constantes do Termo de Acusação, entendo que o ponto é irrelevante
para efeito deste julgamento, uma vez que se não havia ficha cadastral não havia com o que se comparar ou aferir do
ponto de vista de compatibilidade da operação com patrimônio e renda declarados. Registro, apenas, em benefício
dos defendentes, o entendimento da CVM sobre a razoabilidade de se comparar não o valor bruto destas operações,
mas sim o valor líquido ou o valor relativo à exposição ao risco (TA – SP2001/0386).

Assim, tendo em vista o exposto, considero configuradas as infrações e VOTO pela condenação
da BES Securities do Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários e de seu diretor Mauro Gonçalves
Marques à pena de advertência por infração aos artigos 3° e 7°, II, da Instrução CVM no 301/99, o que faço levando
em conta tanto a primariedade dos defendentes nesta infração e o fato da reorganização porque passava a instituição.

É o VOTO.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2004

Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR RELATOR

Acompanho o voto do Diretor-Relator.

Eli Loria
Diretor

Norma Jonssen Parente
Diretora

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão

4/4